Tribunal: TCU
Processo: 023.719/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7891/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.719/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Odisseus Alves de Sousa (XXX.767.438-XX); Daniela Lourenco Caravana (XXX.062.028-XX); Esteverson Luiz Pedro (XXX.606.238-XX); Guilherme de Moraes Barros (XXX.413.978-XX); Ivan Ferrao Hernandes (XXX.876.938-XX); Janaina Zorzetti (XXX.058.309-XX); Maria da Cruz Nery (XXX.983.561-XX); Osmair Alves (XXX.043.288-XX); Paula Harumi Matsuda (XXX.235.548-XX); Robson Aparecido Rocha (XXX.598.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.